Tribunal: TJPA
Processo: 0826830-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826830-41.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SIDNEY LIMA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor municipal Sidney Lima Menezes ao recebimento da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), com fundamento na Lei Municipal nº 7.781/1995, e determinara o pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) a existência de fundamento legal válido para a concessão da gratificação HPS; (ii) a possibilidade de revogação da Lei Municipal nº 7.781/1995 por decreto; (iii) a alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal por ausência de lei específica e previsão orçamentária; e (iv) a legalidade da base de cálculo adotada para o valor da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a gratificação HPS e sanou eventual vício formal existente no decreto anterior, conferindo base legal à vantagem remuneratória, nos termos do art. 37, X, da CF/1988.

4.É juridicamente inadmissível a revogação de norma legal por decreto, em razão da hierarquia das normas jurídicas, sendo inválido o entendimento de que o Decreto nº 44.184/2004 substituiu a gratificação HPS pelo abono AMAT.

5.A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 e do Decreto nº 26.184/93 foi afastada, pois não se comprovou violação aos arts. 37, X e XIV, e 169, §1º, da CF/1988, sendo que a gratificação encontra previsão orçamentária e respaldo em recursos do SUS, conforme previsto no art. 2º da referida lei municipal.

6.A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a gratificação HPS deve ser paga aos servidores que preenchem os requisitos legais, inclusive os lotados em unidades de pronto atendimento, como é o caso do agravado.

7.O agravo interno limita-se a repetir teses já analisadas e rechaçadas na decisão monocrática e nos precedentes citados, não apresentando fundamentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, possui fundamento legal válido e não pode ser revogada por decreto.

2.É assegurado o direito à percepção da gratificação HPS ao servidor público municipal que preenche os requisitos legais, conforme previsto no art. 1º da Lei Municipal nº 7.781/1995.

3.A substituição da gratificação HPS pelo abono AMAT por meio de decreto viola a hierarquia normativa e não produz efeitos jurídicos válidos.

4.A previsão orçamentária e a destinação de repasses do SUS conferem legalidade ao pagamento da gratificação HPS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, XIV e 169, §1º; Lei Municipal nº 7.781/1995, arts. 1º, 2º e 5º; Decreto nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 6177782, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 23.08.2021; Apelação Cível nº 7120460, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.11.2021; Apelação Cível nº 2018.00911350-51, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.03.2018; Apelação Cível nº 2017.02827871-18, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.
23734429
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da ação ordinária em que contende com
SIDNEY LIMA MENEZES,
ora agravada.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, almejando o reconhecimento do direito à percepção da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar conhecida como HPS com fundamento na Lei Municipal nº 7.781/1995, bem como o pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido inicial, reconhecendo a legalidade da verba pleiteada com base na legislação municipal vigente, afastando a tese de revogação da gratificação por Decreto posterior, e julgou procedente a ação para condenar o Município ao pagamento da gratificação HPS e das prestações vencidas no limite da prescrição quinquenal.

Inconformado, o Município interpôs apelação, que restou desprovida, sendo mantida a sentença, conforme a presente ementa do referido julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. REVOGAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Belém a pagar a gratificação HPS ao servidor público lotado em unidade de saúde municipal, nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995, com pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada revogação do benefício pela Lei Municipal nº 7.781/1995 ou pelo Decreto nº 44.184/2004; e (ii) a possibilidade de pagamento da gratificação HPS à recorrida, considerando a hierarquia das normas e a distinção entre HPS e o abono AMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, não foi revogada pela referida norma nem pelo Decreto nº 44.184/2004, que, sendo hierarquicamente inferior, não poderia alterar dispositivo de lei.
4. As despesas decorrentes da gratificação encontram suporte na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos repasses do SUS, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência desta Corte.
5. A recorrida preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação, considerando sua lotação e a natureza das funções desempenhadas na UPA Sacramenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento:
“1. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, não pode ser revogada por decreto.
2. O servidor público municipal lotado em unidade de saúde que cumpre os requisitos legais faz jus ao recebimento da gratificação HPS.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.781/1995, arts. 1º a 5º; Decreto nº 44.184/2004.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 6177782, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 23/08/2021; Apelação Cível nº 7120460, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08/11/2021.

O agravante, inconformado, manejou o presente Agravo Interno, aduzindo, em suas razões recursais, que a Lei Municipal nº 7.781/1995 não instituiu a gratificação HPS como reconhecida na decisão agravada. Alega que referida norma não fixa valores, critérios de apuração ou parâmetros para pagamento da gratificação, e que, inclusive, foi regulamentada por decreto posterior (Decreto nº 34.108/1998), o qual instituiu, na verdade, a Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, diversa da gratificação HPS.

O agravante sustenta ainda que a sentença utilizou como base de cálculo o Decreto nº 26.184/93-PMB, o qual teria sido expressamente revogado pelo art. 5º da Lei Municipal nº 7.781/95. Alega, portanto, a impossibilidade jurídica de se estabelecer valor ou forma de cálculo da mencionada gratificação com base em norma revogada, além de suscitar a inconstitucionalidade da legislação utilizada para embasar a condenação.

Nesse ponto, defende que tanto o Decreto nº 26.184/93 quanto a Lei Municipal nº 7.781/95 são inconstitucionais por violarem os arts. 37, X e 169, §1º, da Constituição Federal, uma vez que tratam de remuneração de servidores sem observância de lei específica e autorização orçamentária. Invoca, para tanto, decisão judicial proferida no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, na qual se declarou a inconstitucionalidade da referida legislação municipal.

Argumenta, ainda, que a utilização de gratificação (acréscimo pecuniário) como base de cálculo para outras vantagens viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda expressamente a acumulação ou incidência recíproca de vantagens.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada, e, consequentemente, julgada improcedente a ação ordinária originária, com a inversão do ônus sucumbenciais, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da gratificação deferida.

Não
foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
25869268
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O recurso manejado pelo Município de Belém não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática ora hostilizada. Na verdade, limita-se a reeditar as mesmas teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas, o que demonstra apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Conforme exposto na decisão agravada, a controvérsia sobre o direito à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) já se encontra pacificada no âmbito desta Corte de Justiça.

A questão central, devidamente enfrentada, diz respeito à validade e vigência da Lei Municipal nº 7.781/1995. O abono HPS foi inicialmente instituído pelo Decreto nº 26.184/1993. Eventual alegação de vício formal por ausência de lei específica foi plenamente sanada com a superveniência da Lei Municipal nº 7.781, de 29 de dezembro de 1995, que dispôs em seu art. 1º:

“Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.”

Dessa forma, a gratificação passou a ter fundamento em lei em sentido estrito, afastando-se a tese de inconstitucionalidade por violação ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Quanto à alegada revogação da gratificação ou sua substituição pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), instituído pelo Decreto nº 44.184/2004, a decisão monocrática foi clara ao assentar a impossibilidade jurídica de tal ato. Em respeito ao princípio da hierarquia das normas, um decreto, ato do Poder Executivo, não possui força para revogar ou modificar uma lei, ato normativo emanado do Poder Legislativo.

Ademais, como bem pontuado no julgado, a gratificação HPS e o abono AMAT possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas, não havendo que se falar em substituição ou cumulação indevida. A primeira destina-se especificamente aos servidores lotados em unidades de pronto socorro e outros órgãos de saúde com perfil similar, enquanto a segunda possui caráter mais amplo.

A alegação de ausência de previsão orçamentária também não se sustenta. Como reiteradamente decidido por este Tribunal, e conforme consignado na decisão agravada, o art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95 prevê que o custeio da despesa será assumido por dotação orçamentária própria e por repasses do SUS. Tais repasses integram a Receita Corrente Líquida do Município, fonte das despesas com pessoal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo que se falar em ilegalidade.

Por fim, restou comprovado nos autos que o servidor agravado preenche os requisitos legais para a percepção da vantagem, pois é servidor público efetivo da Secretaria Municipal de Saúde, lotado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 1º da Lei nº 7.781/1995.

Desta feita, a decisão monocrática agravada alinhou-se à jurisprudência dominante deste Tribunal, aplicando o direito de forma correta e fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito. Os precedentes citados no julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ARGUIÇÃO QUE NÃO FOI OPORTUNAMENTE SUSCITADA. INOVAÇÃO AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS
. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CONFORME TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A sentença julgou improcedente a ação por entender que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995 só será concedida aos servidores que estejam prestando serviço em hospitais do Município de Belém.

2.Tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 arguida somente nas contra razões à apelação. Impossibilidade. Princípio da concentração da defesa. Inovação inoportuna em fase recursal.

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º.

4.O apelante é servidor concursado com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação.

5.Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto Municipal nº 44.184/2004. Afastada. Sendo a gratificação instituída por lei, não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

6.Na esteira do parecer ministerial,
Apelação conhecida e provida,
para reconhecer o direito do apelante à percepção da gratificação HPS, condenando o Ente Municipal ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação e as anteriores ao seu ajuizamento, observada a prescrição quinquenal.
Juros e correção monetária com base no Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios pagos pelo apelado. Arbitramento na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença. 7. A unânimidade.(6177782, 6177782, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

3.
R
esta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS
), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

4
.
Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.
(7120460, 7120460, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, publicado em 2021-11-19)

...........................................................................................

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
In casu a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.00911350-51, 186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, publicado em 2018-03-09)

...........................................................................................

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. (TJPA, 2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, publicado em 6-7-2017)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025